Tribunal: TJES
Processo: 5017875-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017875-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: THIAGO SALES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5017875-55.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDA: THIAGO SALES DE ALMEIDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
Dra. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

THIAGO SALES DE ALMEIDA
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
aduz o autor, em síntese, que adquiriu um consórcio de bem imóvel pelo banco Requerido, mas que devido às condições financeiras, encerrou o contrato. Pretende, assim, que seja declarada nula a cláusula penal pela desistência/cancelamento, condenando o Requerido a reembolsar imediatamente a parte Requerente dos valores já pagos do consórcio, devidamente atualizado e acrescido de juros, descontando-se a taxa de administração.

Em contestação (ID. 5034239), a Requerida suscita a preliminar de inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. No mérito, aduz a cobrança proporcional da taxa de administração e multa, restituição do valor 30 dias após o fim do grupo. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.5034246) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil 2015, em face da Requerida EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, para:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral de declaração de nulidade da cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição imediata dos valores pagos,
incluindo o fundo de reserva,
, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora e de termo de adesão assinado pela parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente a
2,45 % (dois vírgula quarenta e cinco por cento),

calculado mês a mês
, quanto às cotas pertencentes nº 0002707783, grupo 726 e cota 205.04;

c) JULGAR PROCEDENTE o pedido de cobrança proporcional da taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado de
2,45 % (dois vírgula quarenta e cinco por cento),

mês a mês,
quanto ao contrato nº 0002707783, grupo 726 e cota 205.04.”

O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5034248) sustentando a regularidade da contratação, a necessidade de restituição realizada conforme disposições contratuais, com aplicação da cláusula penal e retenção do montante pago ao fundo de reserva, aduzindo a impossibilidade de restituição imediata dos valores. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora, ora Recorrida, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Entretanto, quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar da douta magistrada
a quo.
Explico.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Ademais, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, como o fundo de reserva e taxa de adesão, verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Diante disso, não assiste razão ao recorrente quanto à este ponto.

Por fim, quanto à taxa de administração, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.
3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Saliento, ainda, que a taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, apenas para determinar que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento pequena divergência, haja vista que a situação é de aparente erro material do voto condutor.

Digo isso devido ao fato de que a fundamentação reconhece a necessidade de que o desconto proporcional da taxa de administração incida sob o valor total do contrato, m
as não fez constar a referida forma de abatimento do dispositivo
.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao contrato, mas calculada sob o total do ajuste. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso. É como voto.